Tribunal: TJDFT
Processo: 0717702-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0717702-14.2021.8.07.0000 Agravante Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV Agravado Altair Teixeira das Neves Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Levando em consideração o recente julgamento do RE 1309081 pelo Supremo Tribunal Federal, no qual foi fixada a tese de que "os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal", apreciarei o pedido de concessão de liminar após manifestação da parte adversa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). I. Brasília, 18 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator